Tribunal: TJSP
Processo: 2049204-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Responsabilidade civil - Mandato - Alegação de falha na prestação de serviços de advocacia - Perda de uma chance - Ação de indenização por danos materiais e morais proposta pelo contratante - Decisão de primeiro grau que afasta arguição de prescrição - Agravo interposto pelo réu - Prescrição não caracterizada - Responsabilidade contratual - Prazo decenal - Artigo 205 do Código

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Responsabilidade civil - Mandato - Alegação de falha na prestação de serviços de advocacia - Perda de uma chance - Ação de indenização por danos materiais e morais proposta pelo contratante - Decisão de primeiro grau que afasta arguição de prescrição - Agravo interposto pelo réu - Prescrição não caracterizada - Responsabilidade contratual - Prazo decenal - Artigo 205 do Código Civil - Agravo desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049204-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Borborema, em que é agravante GILBERTO
PRESOTO RONDON, é agravado OLDEMAR HILGO ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049204-81.2020.8.26.0000 -Voto no 16.146
2
VOTO No 16.146
AGRAVO No 2049204-81.2020.8.26.0000
COMARCA: BORBOREMA (VARA ÚNICA)
AGRAVANTE: GILBERTO PRESOTO RONDON
AGRAVADO: OLDEMAR HILGO ALVES
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: RENATO AUGUSTO PEREIRA MAIA
PROCESSUAL CIVIL - Responsabilidade civil - Mandato - Alegação de
falha na prestação de serviços de advocacia - Perda de uma chance -
Ação de indenização por danos materiais e morais proposta pelo
contratante - Decisão de primeiro grau que afasta arguição de prescrição
- Agravo interposto pelo réu - Prescrição não caracterizada -
Responsabilidade contratual - Prazo decenal - Artigo 205 do Código Civil
- Agravo desprovido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão
reproduzida a fls. 90/91, a qual rejeitou a alegação de prescrição formulada
em contestação.
O réu pede a reforma da decisão alegando, em apertada
síntese, que “incontroverso nos autos, que os pleitos do Agravado são embasados na audiência
realizada na data de 04/09/13. O que torna a data de 04/09/13, o fato gerador para início da contagem do
prazo prescricional. Que corresponde a data da lesão argüida pelo Agravado em sua petição inicial. E a
data de 04/09/13, quando da realização da audiência, era de pleno conhecimento do Agravado, conforme
faz prova o documento TERMO DE RENUNCIA DE PROCURAÇÃO outorgado e assinado pelo Agravado.
No qual, afirmou ter tido conhecimento de todos os atos processuais”. Afirma que “o prazo
prescricional para propor ação de indenização é contado a partir do conhecimento do fato que pode ter
gerado perdas”.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (fl. 97).
O agravado apresentou contraminuta (fls. 100/102).
É o relatório.
O agravado propôs ação de reparação de danos materiais e
morais alegando que “tendo contra si proposta a Ação Ordinária objetivando existência de relação
jurídica consistente de parceria rural e sociedade de fato com pedido de reparação de danos materiais,
contratou os serviços do Acionado para defendê-lo em relação ao pleito, bem como reclamar créditos que
possuía além de caixas e parte dos enxames de abelha em poder do parceiro. A contratação se deu de forma
verbal com outorga de mandato a título oneroso, o qual resultou na apresentação de contestação, que
retratou os efetivos direitos contestados. Esclarecendo satisfatoriamente o relacionamento existente entre o
autor e a pessoa de Lucimar Copetti, que o acionou através do processo no 613/2011, da cidade de
Borborema, cujas principais peças instruem a presente. O ora Autor realmente manteve parceria para a
exploração de apicultura desde julho de 2006 quando entregou de sua propriedade balança, mesa
desoperculadora, uma caminhonete e 1.400 (mil e quatrocentas) caixas de abelhas para início da atividade
econômica, ajustando que Lucimar procederia ao trato dos animais e ao final, partilhariam os resultados a
razão de 30% (trinta por cento) e 70% (setenta por cento), como está na contestação, percentuais que eram
divididos após o pagamento das despesas pertinentes. Sucedeu que no ano de 2011 o parceiro agricultor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049204-81.2020.8.26.0000 -Voto no 16.146
3
arrostando os termos da parceria procedeu a venda da produção de mel sem repassar os referidos
percentuais pertinentes, além do que acabou ficando com as caixas e animais em prejuízo do ora Autor. A
realidade vem exposta na inicial que faz cobrança e na resposta que igualmente opõe resistência ao pleito
pugnando pela improcedência do pedido. Em síntese, o ora Autor afirma que tinha despesas a receber do
parceiro por adiantamentos feitos mensalmente R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) além de gastos no valor
R$ 13.000,00 (treze mil reais) com óleo diesel e outros R$ 15.000,00 (quinze mil reais) com outros
materiais, totalizando R$88.000,00. Afirmou em defesa, que deveria ao parceiro 30% de R$ 203.110,43
(duzentos e três mil cento e dez reais e quarenta e três centavos) referente a sua parte na produção de mel
depois de deduzidas as despesas e ainda no período Julho/Novembro de 2011, o ora Autor não recebeu o
percentual de R$ 81.713,40 (oitenta e um mil setecentos e treze reais e quarenta centavos) de mel vendido
pelo parceiro agricultor sem partilhar. Desta forma, os valores recebidos pelo parceiro agricultor,
suficientemente se encontrava com seu crédito satisfeito, restando um saldo em favor do Autor. O Autor
impugnou fartamente que não vendeu 7.965KG de mel da safra 2010/2011 no valor de R$27.877,50,
alegado pelo Requerido, não vendeu, não produziu e motivos, portanto, não havia para partilha deste
resultado. Argumentou em defesa seu direito a divisão dos bens, posto que 870 caixas de abelha de sua
propriedade estava com o parceiro Lucimar e produzindo mel, isto além dos demais bens antes
mencionados, reafirmou que as 1.400 caixas de abelhas e 300 tambores haviam ficado em poder do parceiro
agricultor. Estes fatos são revisitados como memória da inicial e contestação, porque deles é que tem
origem a presente ação onde se busca a responsabilização civil do Acionado e respectiva indenização
material e moral porque, em decorrência de conduta a ser apurado no decorrer da instrução, mas, no
mínimo culposa, o Autor teve perda de mais de uma chance concreta de ver sua defesa acolhida evitando,
assim, prejuízo material e sofrendo dano moral”.
Afirma que não foi comunicado pelo ora agravante de
importante audiência de instrução e julgamento designada para o dia 4 de
setembro de 2013, na qual foram ouvidas as testemunhas Edmar e Dárcio.
Sustenta que nem mesmo o advogado foi à audiência
designada, oportunidade em que deveria contraditar as testemunhas por
suspeição e impedimento.
Informa que “A ausência de comunicação ao Autor para estar presente na
oitiva e poder orientar seu patrono; o fato do patrono ter conhecimento que as duas testemunhas e o
advogado da pessoa que litigava contra si eram do mesmo escritório; o fato de terem participado da mesma
chapa demonstrando os estreitos laços e, por fim, a desídia em não comparecer à audiência, arguir a
suspeição e impedimento das duas testemunhas e mesmo reinquiri-las, constitui sim, a perda de uma chance.
E não se trata de uma chance provável, mas, de uma chance concreta, primeiro, porque a obrigação do
patrono de comparecer na audiência e se utilizar dos meios legais, segundo, porque os depoimentos foram
importantes ao desiderato da questão, aliás, significaram a reprodução do que pediram na inicial, reafirme-
se, o advogado e as duas testemunhas, são advogado do mesmo escritório”.
Aduz ainda que outras chances foram perdidas, pois fatos
mencionados na contestação não foram reiterados na apelação (“O descaso com a
sentença no que concerne a ter considerado: “... O autor tem direito a 50% do valor referente aos 27
tambores de 295KG de mel, equivalente a R$ 27.877,50, montante impugnado na contestação de maneira
específica...”, porém, não reiterado em sede de apelação (fls. 211, in fine). O que não é verdadeiro. A
contestação impugnou a produção ou venda de referidos tambores de mel, especificando às fls. 102, deixou
claro que não produziu, não estava na posse e propriedade, que não vendeu e que nunca recebeu a
importância, portanto, a matéria estava sim impugnada e era dever do Acionado persegui-la em via recursal
diante da contradição do Juízo”) e que não foi comunicado sobre o início do
cumprimento de sentença, fazendo com que incidissem multa e honorários
advocatícios (“O Acionado, ciente da decisão judicial, publicação do “V. Acórdão e intimado ao
cumprimento da decisão, não cuidou sequer de comunicar o fato ao ora Autor, tanto que intimado, já em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049204-81.2020.8.26.0000 -Voto no 16.146
4
sede de cumprimento de sentença também não comunicou o Autor, limitando-se a apresentar pedido de
excesso de execução, efetivamente válido e devido, porém, em momento algum, evitou que o débito tivesse a
incidência da multa a que alude o art. 523, §1o, do CPC, e mais 10% de honorários advocatícios”).
Alegando perdas de chances, requereu “a procedência da ação
para condenar o Acionado ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 76.395,95 (setenta e seis mil,
trezentos e noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos) a título de dano material e arbitre Vossa
Excelência os danos morais, que se levando em conta a relevância dos fatos e condições das partes, com a
devida “vênia”, sugere-se sejam fixados em 30 (trinta) salários mínimos, além das custas processuais e
honorários advocatícios oriundos do princípio da sucumbência”.
Em contestação (fls. 182/233 de origem), o agravante
arguiu inépcia da inicial e prescrição. Pugnou, ao final, a improcedência dos
pedidos.
A decisão recorrida afastou as prejudiciais pelos seguintes
fundamentos: “Acolho os embargos. De fato a decisão foi omissa ao analisar as prejudiciais. O Novo
Código de Processo Civil indica o dever do magistrado de prover a cooperação entre as partes. No direito
português, a doutrina identifica como um dever de o juiz auxiliar as partes, sendo que o “tribunal tem o
dever de auxiliar as partes na superação das eventuais dificuldades que impeçam o exercício de direitos e
faculdades ou o cumprimento de ônus ou deveres processuais”.Com efeito, cabe ao órgão julgador
providenciar, sempre que possível, a remoção de obstáculos, para cumprir este dever. Nesse compasso, a
inépcia da petição inicial não se sustenta, uma vez que é possível identificar a pretensão autoral. Consigno,
ainda, que o Código de Processo Civil estabelece a necessidade de primazia da decisão de mérito, de sorte
que incumbe ao julgador priorizar a decisão de mérito, nos termos do art. 4o do referido Código.
Reforçando tal paradigma, o juiz tem o dever de determinar o suprimento de pressupostos processuais e o
saneamento de outros vícios processuais, por determinação do art. 139, IX, do Código de Processo Civil.
Ademais, nos termos do art. 317 do Código de Processo Civil, incumbe ao juiz, antes de proferir uma
decisão sem resolução do mérito, oportunizar a correção do vício processual. A interpretação do pedido
considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé, de forma que superadas tais
alegações. Ademais, é de se rejeitar a alegação de prescrição. A prescrição para cobrança de honorários
advocatícios é regulada por três dispositivos legais: o artigo 25 do Estatuto da Advocacia e os artigos 205 e
206 do Código Civil. Considera-se, nesse compasso, como marco inicial a data da revogação da procuração
anteriormente conferida, datada de 01/03/2019.Com efeito, acolho os embargos para analisar as
preliminares ventiladas e rejeita-las. No mais, especifiquem as provas. Intime-se”.
Segundo o agravante, ocorreu a prescrição porque o prazo
deve ser contado da data da audiência de instrução e julgamento mencionada
na inicial.
Sem razão, porém.
Pretende o autor indenização por danos materiais e morais
decorrentes da prestação de serviços advocatícios deficientes. Atribui culpa
ao réu, contratado para sua defesa em ação judicial, pelo resultado
desfavorável, na medida em que deixou de comparecer à audiência de
instrução e julgamento, deixou de comunica-lo da designação da referida
audiência, apresentou apelação deficiente e não o comunicou sobre o início
do cumprimento de sentença.
Não ocorreu a alegada prescrição.
O prazo prescricional aplicável ao presente caso é o de 10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049204-81.2020.8.26.0000 -Voto no 16.146
5
anos, previsto no artigo 205 do Código Civil, uma vez que a presente ação
está fundada em responsabilidade civil por descumprimento contratual.
Como observado pelo Ministro Luís Felipe Salomão no
julgamento de caso análogo, “a prescrição da pretensão autoral não é regida pelo art. 27 do
CDC. Porém, também não se lhe aplica o art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil de 2002, haja vista que o
mencionado dispositivo possui incidência apenas quando se tratar de responsabilidade civil extracontratual.
No caso, cuida-se de ação de indenização do mandante em face do mandatário, em razão de suposto mau
cumprimento do contrato de mandato, hipótese sem previsão legal específica, circunstância que faz incidir a
prescrição geral de 10 (dez) anos do art. 205 do Código Civil de 2002, cujo prazo começa a fluir a partir da
vigência do novo diploma (11.1.2003), respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028” (STJ, 4a
Turma, REsp no 1.150.711/MG, 6.12.2011).
Oportuno transcrever também trecho de voto do eminente
Desembargador Cláudio Godoy, fazendo alusão a lição de Humberto
Theodoro Júnior: “quando a norma do art. 206, par. 3o, inciso V, fala em prescrição da ́pretensão
de reparação civil` está cogitando da obrigação que nasce do ato ilícito stricto sensu. Não se aplica,
portanto, às hipóteses de violação do contrato, já que as perdas e danos, em tal conjuntura, se apresentam
com função secundária. O regime principal é o do contrato, ao qual deve aderir o dever de indenizar como
acessório, cabendo-lhe função própria do plano sancionatório. Enquanto não prescrita a pretensão
principal (a referente à obrigação contratual) não pode prescrever a respectiva sanção (a obrigação pelas
perdas e danos). Daí que enquanto se puder exigir a prestação contratual (porque não prescrita a respectiva
pretensão), subsistirá a exigibilidade do acessório (pretensão ao equivalente econômico e seus acessórios
legais). É, então, a prescrição geral do art. 205, ou outra especial in concreto, como a quinquenal do art.
205, par. 5o, inciso I, que, em regra, se aplica à pretensão derivada do contrato, seja originária ou
subsidiária a pretensão. (Comentários ao novo CC. Coord.: Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira. 3a ed.
Forense. 2005. v. III. t. II. p. 333)” (Apelação no 0071561-61.2012.8.26.0100,
18.02.2014).
Convergente a esse é o entendimento desta Câmara:
Ação de indenização por danos materiais e morais, julgada parcialmente
procedente Apelos de ambas as partes Autor contratou a ré para
ajuizamento de reclamação trabalhista julgada improcedente em
primeiro grau de jurisdição Interposição intempestiva de recurso, o que
implicou no seu não conhecimento pela Justiça Especializada, fato que
motivou o ajuizamento desta ação indenizatória
Prescrição

Inocorrência - Prazo prescricional previsto no art. 206, § 3o., inc. V, do
CC, incide apenas nos casos de responsabilidade civil extracontratual.
Em se tratando de pretensão de reparação civil que tem por fundamento
contrato celebrado entre as partes, o prazo prescricional aplicável é o
decenal, constante do art. 205, do CC. Dúvida não há acerca da
celebração, entre os litigantes, de contrato de prestação de serviços
advocatícios. Com feito, a procuração apresentada pela própria ré,
evidencia a contratação. Destarte, não há que se cogitar de prescrição
na espécie, pois, esta ação foi ajuizada no prazo decenal a que se refere
o art. 205, da lei civil. - Hipótese dos autos que não se enquadra dentre
aquelas indicadas no artigo 70, do CPC/73
Não é permitida na
denunciação, a intromissão de fundamento jurídico novo, ausente na
demanda originária, que não seja a responsabilidade direta decorrente
da lei e do contrato Com efeito, a figura será admissível, quando, por
força de lei ou contrato, o denunciado é obrigado a garantir o resultado
da demanda, ou seja: a perda da primeira ação, automaticamente, gera a
responsabilidade do garante
Tampouco há que se cogitar de
chamamento ao processo do advogado a quem a ré substabeleceu com
reservas As situações referidas nos incs. I e II, do art. 77, do CPC/73,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049204-81.2020.8.26.0000 -Voto no 16.146
6
são inaplicáveis in casu. Relativamente à hipótese do inc. III, dúvida não
há de que supõe a existência de solidariedade. Esta, conforme dispositivo
contido no art. 265, do CC, não se presume, somente resultando da lei ou
do negócio jurídico. Nada há nos autos a indicar a existência de
solidariedade entre a ré apelante e o advogado chamado, relativamente
ao contrato objeto da demanda. Depreende-se, aliás, do quanto alegado
pela apelante que ela não pretende efetivamente reembolso total ou
parcial contra o chamado, mas, sim, demonstrar que foi ele e não ela, o
responsável pelos danos invocados pelo autor. Tal pretensão não tem
guarida pelo art. 77 do CPC de 1973
Cerceamento de defesa

Inocorrência
Mérito - Em se tratando de falta de diligência do
advogado ou de sua má prestação de serviços, não se pode presumir o
dano material e tampouco o dano moral puro ou in re ipsa, devendo o
interessado demonstrar minimamente as repercussões negativas que a
situação ensejou, seja em sua esfera material, seja em sua esfera moral.
A alegada perda de uma chance, decorrente da não interposição de
recurso, situação que, em tese, seria passível de indenização, deveria ter
sido demonstrada séria e concludentemente, pelo autor, ex vi do que
dispõe o art. 333, inc. I, do CPC/73. Não se desincumbiu o autor de seu
ônus. De fato, nada há nos autos a indicar, ainda que por indícios, que o
recurso, caso tempestivo e regularmente processado, teria ensejado a
reforma de r. sentença proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho, que
julgou improcedente a reclamação trabalhista ajuizada pelo autor.
Indenização pela perda de uma chance só tem lugar quando
demonstrado que tal perda foi real. Perda hipotética de uma chance, não
enseja indenização. Recurso do autor improvido. Recurso da ré provido,
para
julgar
improcedente
a
ação

(Apelação
no
0014052-89.2010.8.26.0506,
Relator
Desembargador Neto Barbosa Ferreira, 30.01.2019)
Prestação de serviços advocatícios
CDC
Inaplicabilidade -
Prescrição inocorrente Prazo decenal Responsabilidade contratual -
Requerido que não recorreu de sentença trabalhista Perda de uma
chance
Improbabilidade de sucesso no recurso
Improcedência
mantida
-
Apelo
desprovido
(Apelação
no
0014766-88.2013.8.26.0071,
Relator
Desembargador Fortes Barbosa, 07.12.2016)
Responsabilidade civil contratual. Autor que contratou advogado de
sindicato para ajuizamento de ação indenizatória, que não foi proposta
após decurso de longo período. Denunciação da lide descabida.
Prescrição não configurada. Inadimplemento contratual. Aplicação do
artigo 205 do Código Civil. Mérito. Responsabilidade civil por perda da
chance. Autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a probabilidade
real e séria do acolhimento de sua pretensão condenatória em ação
indenizatória (CPC, art. 333, I), o que estava ao seu alcance.
Inaplicabilidade da teoria da perda de uma chance. Lucros hipotéticos
indevidos. Danos morais não configurados. Situação frustrante que não
afronta os direitos da personalidade. Sucumbência invertida. Recurso do
autor
improvido.
Recurso
do
réu
provido (Apelação no
0116283-44.2007.8.26.0008,
Relator
Desembargador Hamid Bdine, 25.2.2015)
A pretensão ressarcitória não surge necessariamente no
momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do
direito subjetivo violado obtém pleno conhecimento da lesão e de toda sua
extensão.
No caso concreto, o prazo prescricional se iniciou a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049204-81.2020.8.26.0000 -Voto no 16.146
7
de quando o autor tomou conhecimento do último ato impugnado (quando
tomou conhecimento de que a execução tinha se iniciado e houve a incidência
de multa e de honorários advocatícios).
Tomando-se como termo inicial do prazo prescricional a
data da audiência designada, como pretende fazer crer o agravante, tampouco
se verificou a prescrição.
Considerando que a audiência foi realizada no dia 4 de
setembro de 2013 e que a presente ação foi proposta em 1o de novembro de
2019, não se verificou a alegada prescrição, pois não decorrido o prazo
decenal previsto no já mencionado artigo 205 do Código Civil.
Desse modo, de rigor a incidência da prescrição geral do
artigo 205 do Código Civil, aplicação esta que se harmoniza com o
entendimento de que o prazo para se exigir o cumprimento do contrato deve
ser o mesmo que para pleitear as perdas e danos pelo seu descumprimento,
razão pela qual a pretensão do autor não está prescrita.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento ao agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator